Tribunal: TJDFT
Processo: 0722370-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0722370-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAM AZEVEDO - ADMINISTRACAO &amp; CONSULTORIA CONDOMINIAL E EMPRESARIAL LTDA - ME AGRAVADO: RONALDO RESENDE RODRIGUES, CLADIR MARIA ROHDE, REGINA GASPAR DE OLIVEIRA, DJALMA PEREIRA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto em 31/05/2024 por MIRIAM AZEVEDO - ADMINISTRACAO &amp; CONSULTORIA CONDOMINIAL E EMPRESARIAL LTDA - ME, contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, processo 0720576-61.2024.8.07.0001, ajuizada contra RONALDO RESENDE RODRIGUES, CLADIR MARIA ROHDE, REGINA GASPAR DE OLIVEIRA e DJALMA PEREIRA JUNIOR, indeferiu os pedidos de tutela de urgência para determinar o imediato cancelamento da AGE designada para o dia 27/05/2024, e/ou, de modo alternativo a suspensão dos efeitos de qualquer deliberação da AGE em referência, quanto à destituição da síndica/agravante e realização de eleições de síndico e subsíndico. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 59767989 – Pág. 2/4): A autora, síndica profissional do Condomínio Mont Serrat Studios, localizado no Sudoeste, pretende a concessão de tutela de urgência para determinar o imediato cancelamento (o pedido equivale à suspensão da realização) da AGE convocada pelos réus para a data de hoje – 27/05/2024 -, ou, alternativamente, a suspensão dos efeitos de qualquer deliberação tomada na referida AGE quanto à destituição da síndica autora e realização de eleições de síndico e subsíndico. Pede também tutela de urgência para que os réus se abstenham de convocar outras assembleias extraordinárias com a mesma finalidade, até o julgamento definitivo da lide, sem observar o quórum de convocação do art. 1.355 do Código Civil. Como pedidos finais, requer a confirmação das tutelas de urgência e a declaração da nulidade do edital de convocação da AGE de 27/05/2024, bem como a determinação de que as convocações de AGEs por membros dos Conselhos do Condomínio que tenham a finalidade de destituição do síndico tenham necessariamente a assinatura de 1⁄4 dos Condôminos. Sustenta, em síntese, que no processo no 0716816-07.2024.8.07.0001, da 24a Vara Cível de Brasília, anteriormente ajuizado para questionar a legalidade da AGE de 02/05/2024, houve idêntico problema, e foi concedida liminar, em segundo grau, para suspender a eficácia da deliberação de destituição da autora, que foi reconduzida à função de síndica. Alega que a atuação dos réus gera instabilidade no condomínio, que contratos foram rescindidos ilegalmente, e que houve nova convocação sem observar o quórum de convocação do art. 1.355, do Código Civil, pois somente os réus, que são membros do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo, fizeram a convocação. Aduz que ao convocarem a AGE os réus comunicaram empresa administradora de Condomínio que não possui vínculo válido/regular com o Condomínio Mont Serrat e deixaram de encaminhar o edital à empresa que administra o condomínio há anos, a empresa EBAC, legalmente contratada, e que a convocação não contou com a anuência das demais Conselheiras Delize Andrade e Mônica Zanta. O processo foi distribuído aleatoriamente a este Juízo porque o Juízo da 24a Vara Cível de Brasília rejeitou o pedido de distribuição por dependência em razão de conexão. DECIDO. O art. Art. 1.355 do Código Civil realmente dispõe as assembleias extraordinárias poderão ser convocadas pelo síndico ou por um quarto dos condôminos. Ocorre que, no caso em questão, a Cláusula 32a da Convenção de Condomínio permite a convocação por qualquer membro dos Conselhos Consultivos e Fiscal, ou pelos coproprietários representados por pelo menos um quarto dos votos dos condôminos. Eis a redação da cláusula: “TRIGÉSIMA SEGUNDA – As Assembleias Gerais Extraordinárias reunir-se-ão sempre que forem convocadas pelo Síndico, qualquer membros dos Conselhos Consultivos e Fiscal ou co-proprietários representado pelo menos por um quarto dos votos dos condôminos, devendo da convocação constar o motivo e a finalidade sempre observando o disposto na TRIGÉSIMA.” Embora a autora sustente que a norma do Código Civil deve prevalecer sobre a da Convenção, porque aquela é norma cogente, e que por isso somente 1/4 dos condôminos poderia convocar a AGE, a interpretação não se afigura como a mais adequada. No Código Civil Comentado – Doutrina e Jurisprudência, dos autores Anderson Schreiber, Flávio Tartuce, José Fernando Simão, Marco Aurélio Bezerra de Melo e Mário Luiz Delgado, Ed. Forense, 5a Edição, Marco Aurélio Bezerra de Melo comenta o art. 1.355 do Código Civil e ensina: “Nada obsta que a convenção delegue a outros órgãos de administração, como o conselho consultivo ou o conselho fiscal, o poder de convocar assembleia geral extraordinária, pois o presente artigo deve ser interpretado em harmonia com o art. 1.334, III, deste Código.” Assim, ausente a probabilidade do direito alegado, uma vez que a norma da Convenção não viola o Código Civil. Ressalte-se, na linha do que decidiu o ilustre magistrado da 24a Vara Cível de Brasília, que se prestigia, no caso, a atuação de mais mecanismos de controle nos condomínios. A essa ponderação acrescento que a possibilidade de convocação de AGE por qualquer membro do Conselho Fiscal ou do Conselho Consultivo também confere ao condomínio maior garantia de uma boa gestão, uma vez que outros assuntos urgentes e relevantes podem ser levados à coletividade, ainda que o síndico fique omisso. Assim, os pedidos de tutela de urgência devem ser ambos deferidos, visto que a convocação, a priori, revela-se lícita. Destaco que li a decisão de segundo grau proferida no AGI interposto no processo da 24a Vara Cível de Brasília e verifiquei que lá não se abordou a matéria versada como fundamento neste processo. Assim, não há qualquer contradição entre esta decisão e a da Exma. Sra. Relatora do AGI em questão. ANTE O EXPOSTO, indefiro os pedidos de tutela de urgência. Cadastre-se Miriam da Silva Azevedo como representante legal da autora. Retifique-se a classe para procedimento comum cível. A autora é uma pessoa jurídica e não goza de prioridade na tramitação processual. À Secretaria para descadastrar a prioridade em razão da idade (idoso). (...). Em suas razões recursais a agravante alega, em síntese: i) que os agravados não obstante terem conferido manifestação favorável à aprovação das contas à gestão da agravante do período de janeiro a novembro de 2023, convocaram a AGE ora impugnada (aprazada para 27.05.2024), comunicando a Empresa administradora de Condomínio que não possui vínculo válido/regular com o Condomínio Mont Serrat, sem encaminhar o Edital à Empresa legalmente contratada – EBAC; ii) que a destituição da gestão efetivada em 27/05/2024 (Síndica e Subsíndico), não foi embasada em motivos comprovadores de efetivos prejuízos ao Condomínio, pois os próprios Agravados assinaram os balancetes de 2023 demonstrando concordância com a regularidade das contas da agravante; iii) que Auditoria Preventiva Mensal contratada pelo Condomínio Mont Serrat Studios rebateu pontualmente tais colocações, sugerindo a aprovação das contas da gestão da ora agravante; iv) que não foi conferida à agravante a oportunidade do exercício do contraditório e ampla defesa. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos das deliberações da AGE do dia 27/05/2024, com a reintegração da agravante em seu mandado de síndica e fixação de multa em caso de descumprimento da medida. No mérito, requer a confirmação dos efeitos da tutela recursal. Preparo recolhido, ID’s. 59767986 e 59767987. Em 11/06/2024 veio aos autos petição juntada por DELIZE SOUSA MARTINS ANDRADE, em causa própria, requerendo a sua habilitação como terceira interessada, ID. 60089385. Sustenta ser conselheira consultiva do Condomínio em questão. Juntou documentos. Em 11/06/2024 RONALDO RESENDE RODRIGUES, CLADIR MARIA RHODE, REGINA GASPAR DE OLIVEIRA e DJAMLA PEREIRA JÚNIOR peticionaram nos autos (ID. 60137569). Sustentam a litigância de má-fé da agravante, porque estaria alterando a verdade dos fatos, porque as contas mencionadas pela agravante como motivo para sua destituição sequer foram submetidas à assembleia. Alegam que o requisito primordial para análise da validade da assembleia de destituição são a maioria absoluta dos votos dos membros presentes em assembleia e a concessão do direito da ampla defesa e do contraditório, ocorre que ambos os requisitos foram atendidos, conforme a própria ata da assembleia do dia 27 de maio de 2024. Afirmam que a terceira interessada DELIZE, ao se habilitar nos autos, tenta embaraçar a demanda judicial, alterando a verdade dos fatos e lubridiar o Juízo. Os autos vieram conclusos. É o que importa, neste momento a relatar. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A análise deste recurso restringir-se-á à verificação do acerto ou do desacerto do que ficou decidido pelo r. Juiz na Origem, que verificando a ausência de atendimento dos requisitos legais, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pela ora agravante. Na presente hipótese a agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, para o imediato cancelamento da AGE designada para o dia 27/05/2024, e/ou, de modo alternativo a suspensão dos efeitos de qualquer deliberação da aludida AGE, mormente, quanto à destituição de Síndico/Subsíndico. Pois bem. Recentemente, nos autos do processo no 0718100-53.2024.8.07.0000 tive a oportunidade de analisar a Convenção e Regimento Interno do Condomínio situado no QMSW 5, LOTE 3, BRASÍLIA/DF de 14/11/2006 - Mont Serrat Studios. No que se refere à Convenção, a respeito das AGE’s para destituição de Síndico e Subsíndicos temos o seguinte (ID. 58848101): [...] VIGÉSIMA QUINTA – O Síndico ou Subsíndico poderá ser destituído pelo voto dos condôminos que representem a maioria absoluta dos votos dos condôminos presentes na Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada para esse fim, ocasião em que será deliberado sobre o prazo da concretização da mesma e eleição do seu sucessor. [...] TRIGÉSIMA SEGUNDA – As Assembleias Gerais Extraordinárias reunir-se-ão sempre que forem convocadas pelo Síndico, qualquer membros dos Conselhos Consultivos e Fiscal ou co-proprietários representado pelo menos por um quarto dos votos dos condôminos, devendo da convocação constar o motivo e a finalidade sempre observando o disposto na TRIGÉSIMA. Parágrafo único – Compete às Assembléias Gerais Extraordinárias: [...] 4) – destituir o Síndico a qualquer tempo, independente de justificação e sem indenização, observando as normas desta Convenção de Condomínio; [...] TRIGÉSIMA SEXTA – Os condôminos em atraso no pagamento das quotas que lhe couberem nas despesas do condomínio e das multas que lhes tenham sido impostas não poderão tomar parte nas deliberações. [...] TRIGÉSIMA NONA - Os condôminos poderão se fazer representar nas reuniões por procuradores com poderes especiais para legalmente praticar os atos necessários e contrair obrigações, devendo o instrumento ser depositado nas mãos do Síndico antes da reunião. [...] QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA – O valor do voto será expresso pela fração ideal de terreno de cada unidade. [...] O Regimento Interno do Condomínio Atualizado por meio da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 07/03/2023, a respeito da VACÂNCIA dos cargos de Síndicos e Subsíndico prevê o seguinte (ID. 58699592): “[...] Seção IIII - Da Vacância Art. 9o - Ocorrendo morte, renúncia, destituição ou impedimento do Síndico, assumirá o cargo o Subsíndico, até a próxima Assembléia Geral Ordinária em na sua falta, exercerá a Administração do Condomínio o Presidente do Conselho Consultivo, e na sua falta, sucessivamente, o membro de mais idade, registrando-se o fato em livro do Condomínio. [...]”. No Edital de convocação da AGE constou dentre os itens a serem deliberados (ID. 59767991): [...] 3 - Deliberação sobre a destituição da Síndica profssional MIRIAM AZEVEDO – ADMINISTRAÇÃO &amp; CONSULTORIA CONDOMINIAL E EMPRESARIAL; 4 – Deliberação sobre a destituição do Subsíndico; 5- Definição de qual do(s) Conselheiro(s) consultivo(s) ou Conselheiro(s) fiscal(is) que assumirão os cargos de Síndico e Subsíndico do Condomínio Mont Serrat Studios até a próxima Assembleia Geral Ordinária, caso ocorra as destituições dos atuais Síndico e Subsíndico do Condomínio Mont Serrat Studios, de acordo com o item 3 deste Edital, seguindo as regras estabelecidas do art. 9o do Regimento Interno”. Em uma análise preliminar, própria desta fase recursal, verifica-se que da Ata da Assembleia-Geral Extraordinária (ID. 60089392), que destituiu a agravante do cargo de Síndica, foram observados os procedimentos previstos na Convenção de Condomínio e no Regimento Interno do Condomínio para destituição de Síndico e Subsíndico. Com efeito, a AGE questionada, dentre outras questões: a) observou o art. 1.352 do Código Civil e a 41a cláusula da Convenção de Condomínio, ao prever que nas votações sejam verificadas as frações ideais do terreno de cada unidade; b) observou que em caso de vacância, assumirá o cargo o subsíndico, até a próxima Assembleia Geral Ordinária, e, na sua falta, exercerá a administração do condomínio o Presidente do Conselho Consultivo, e, na sua falta, sucessivamente o membro de mais idade (TÍTULO IV – DA ADMINISTRAÇÃO, CAPÍTULO II – DO SÍNDICO, Seção III – Da Vacância, art. 9 do Regimento Interno do Condomínio. No mesmo sentido, julgado deste eg. TJDFT: [...] 3. Ainda, a convenção dispõe que no caso de destituição do síndico, deve assumir o cargo o Presidente do Conselho Consultivo, a quem incumbe convocar nova assembleia para eleição do novo síndico, mas, na demanda, não houve assunção do cargo pelo substituto e a eleição da nova síndica ocorreu na mesma ocasião, imediatamente após a votação que destituiu o agravante do cargo, o que também caracteriza ofensa às disposições da convenção do condomínio. 4. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser concedida a tutela de urgência para suspender os efeitos da assembleia e retornar o autor ao cargo de síndico, até o julgamento da demanda pelo d. Juízo de Primeiro Grau, a quem incumbe o exame da invalidação, em definitivo, dos efeitos da Assembleia Geral Extraordinária. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1189267, 07065218420198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 8/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Resta AUSENTE, portanto, a probabilidade do direito, a ensejar a suspensão da AGE em questão, o que é suficiente para o indeferimento da tutela de urgência, que exige dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Em que pese o esforço argumentativo da agravante de que o art. 1.349 do Código Civil e a Cláusula 32o, item 4 da Convenção de Condomínio estariam em contradição, e que deveria prevalecer o previsto no Código Civil, tal entendimento não prospera, uma vez que foi observada a regra da LEGITIMIDADE PARA CONVOCAÇÃO da assembleia geral extraordinária (“...Síndico, qualquer membros dos Conselhos Consultivos e Fiscal ou co-proprietários representado pelo menos por um quarto dos votos dos condôminos... grifei), ao mesmo tempo que o Código Civil exige em seu art. 1.349 a maioria absoluta dos membros da Assembleia, convocada para esse fim (destituição de Síndico e Subsíndico), norma que inclusive é replicada na Cláusula 25o do Condomínio em questão. Nesse sentido, inclusive, a jurisprudência deste eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA. DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO. VOTO DA MAIORIA DOS PRESENTES. 1. Foi respeitado o quórum mínimo para a convocação da assembleia, 47 assinaturas do total de 144 unidades (art. 5o da Convenção). 2. Ademais, a interpretação do art. 1.349 do Código Civil conduz à ilação de que não é necessária, para a destituição do síndico, o voto da maioria absoluta dos condôminos, mas tão somente da maioria dos presentes à assembleia convocada para esse fim. (REsp 1266016/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1409694, 07229340720218070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 31/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA. DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO. QUÓRUM DE CONVOCAÇÃO. PREVALÊNCIA DA NORMA LEGAL SOBRE DISPOSIÇÃO NA CONVENÇÃO. PROCURAÇÃO ESPECÍFICA PARA O ATO. DESNECESSIDADE. QUÓRUM DE DELIBERAÇÃO. MAIORIA ABSOLUTA DOS CONDÔMINOS PRESENTES À ASSEMBLEIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O quórum estabelecido em lei para a convocação de assembleia extraordinária (1/4 dos condôminos) deve prevalecer sobre o disposto na convenção (2/3 dos condôminos), porquanto, salvo na hipótese de normas dispositivas, o que não é o caso, a vontade das partes não pode afastar o comando legal. 2. A convenção do condomínio não exige do mandatário do condômino procuração específica para participar da sessão, mas apenas que o representante tenha poderes para contrair obrigações. Na espécie, os instrumentos acostados aos autos evidenciam a observância da regra convencional. 3. O quórum exigido no Código Civil (art. 1.349) para a destituição do cargo de síndico do condomínio é a maioria absoluta dos condôminos presentes na assembleia geral extraordinária. Precedente no STJ e TJDFT. Tratando-se de votação unânime, resta observado o quórum de deliberação. 4. Embora não haja evidências de que o então síndico tenha se negado a apresentar contas de sua administração, os fatos pelos quais foi acusado, cometido na condução e apuração da eleição que o reelegeu, por si sós, poderiam ensejar a sua destituição, com fulcro no art. 1.349 do Código de Civil, por constituírem irregularidades e administração inconveniente do condomínio. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1231140, 07048468320198070001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, AUSENTES os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela da TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se os agravados para apresentarem contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, e querendo juntarem documentos. Anote-se DELIZE SOUSA MARTINS ANDRADE (ID. 60089385) como terceira interessada no feito. Após, intime-se para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, da petição de ID. 60137569 que lhe imputa litigância de má-fé. Publique-se e Intimem-se. Brasília, 1 de julho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital